Tribunal: TJES
Processo: 5004778-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004778-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE VICENTE DIAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução em relação ao espólio excipiente devido à sua ilegitimidade passiva, configura sucumbência da parte exequente, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência previsto no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, e impõe sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

2. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela parte exequente em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, que resulte na extinção do processo executivo em relação ao excipiente, dado que este necessitou contratar advogado para apresentar sua defesa e obter o provimento jurisdicional favorável.

3. A decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para excluir uma das partes do polo passivo da execução possui natureza terminativa, gerando, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, não se tratando de mero incidente processual que afaste tal condenação.

4. A alegação de que o exequente agiu em exercício regular de direito ao incluir o espólio na demanda, ou a discussão sobre o caráter absoluto da prova de inexistência de bens, não o isenta da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, uma vez que o espólio logrou êxito em demonstrar sua ilegitimidade passiva e o exequente não produziu prova em contrário apta a manter o espólio na lide.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE DIAS
para declará-lo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo o processo em relação a ele, e, por conseguinte, condenou o banco exequente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 12939512), o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Argumenta que a indicação do espólio no polo passivo foi legítima, com base nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, e que a informação de inexistência de bens na certidão de óbito não possui caráter absoluto. Aduz, ainda, que a exceção de pré-executividade se trata de mero incidente processual, o que não ensejaria a fixação de honorários advocatícios.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento da referida verba.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004778-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE VICENTE DIAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ VICENTE DIAS
para declará-lo parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, extinguindo o processo em relação a ele, e, por conseguinte, condenou o banco exequente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (id. 12939512), o agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Argumenta que a indicação do espólio no polo passivo foi legítima, com base nos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil, e que a informação de inexistência de bens na certidão de óbito não possui caráter absoluto. Aduz, ainda, que a exceção de pré-executividade se trata de mero incidente processual, o que não ensejaria a fixação de honorários advocatícios.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento da referida verba.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que resultou na exclusão do Espólio agravado do polo passivo da execução.

A r. decisão agravada, ao julgar extinto o processo em relação ao Espólio de José Vicente Dias, por ilegitimidade passiva
ad causam
, o fez com base na constatação de que o falecido não deixou bens a inventariar, conforme certidão de óbito e ausência de inventários conhecidos, aplicando corretamente o disposto nos artigos 796 do CPC e 1.792 e 1.997 do Código Civil.

Com o acolhimento da objeção e a consequente exclusão do Espólio da lide, o MM. Juízo
a quo
condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no princípio da sucumbência.

Insurge-se o agravante, alegando, em suma, que agiu no exercício regular de seu direito ao incluir o espólio na demanda e que a exceção de pré-executividade não ensejaria tal condenação por ser mero incidente.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, o princípio da sucumbência, norteador da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, está insculpido no art. 85, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
.

No caso em tela, o agravante foi inequivocamente vencido no que tange à pretensão executiva direcionada contra o Espólio agravado. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução em relação a uma das partes, ainda que por reconhecimento de ilegitimidade passiva, configura sucumbência do exequente e impõe a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte excipiente.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida, ainda que parcialmente, para extinguir o feito executivo. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA . ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART . 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1. Na origem, foi provida a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015.
2 . Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes
. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015 . 4. No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2020)

Tal entendimento se justifica pelo fato de que o excipiente necessitou contratar advogado para apresentar sua defesa e obter o provimento jurisdicional que o excluiu da lide, devendo ser ressarcido por tais despesas pela parte que deu causa à sua indevida inclusão ou que restou vencida na respectiva discussão processual.

A alegação de que a exceção de pré-executividade seria “mero incidente” e, por isso, não comportaria a condenação em honorários, não encontra respaldo na sistemática processual vigente nem na orientação jurisprudencial consolidada.

Isso porque a natureza da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade para extinguir a execução em relação a uma parte é terminativa, gerando, portanto, os ônus sucumbenciais.

Ademais, o argumento de que o agravante teria agido em exercício regular de direito ao demandar contra o espólio, ou de que a certidão de óbito não seria prova absoluta da inexistência de bens, não o exime da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. Uma vez que o Espólio logrou êxito em demonstrar sua ilegitimidade, e o agravante não produziu prova em contrário capaz de manter o Espólio no polo passivo, a sucumbência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Exclusão de herdeiros do polo passivo em execução de título extrajudicial devido a inventário negativo. Recurso desprovido . I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, determinando a exclusão dos herdeiros do falecido do polo passivo da demanda, sob a alegação de inventário negativo, sem condenação em custas processuais. O agravante sustenta a ausência de prova de que o de cujus não deixou bens a inventariar, questionando a validade da decisão de primeira instância . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão dos herdeiros do polo passivo da execução é válida, considerando a alegação de inventário negativo e a ausência de bens a inventariar deixados pelo de cujus. III . Razões de decidir
3. A escritura pública de inventário negativo comprova que o falecido não deixou bens a inventariar, o que justifica a ilegitimidade passiva dos herdeiros. 4. Os herdeiros não podem ser responsabilizados por dívidas do falecido além dos limites da herança, conforme o art . 1.792 do Código Civil. 5. O agravante não apresentou provas documentais que desconstituíssem a alegação de ausência de bens, o que reforça a decisão de exclusão dos herdeiros do polo passivo . 6. A decisão do juízo de piso está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a ilegitimidade passiva dos herdeiros na ausência de bens a inventariar. (...
)(TJ-PR 00817194620248160000 Lapa, Relator.: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 03/02/2025, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . COISA JULGADA E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCESSORES. RESPONSABILIDADE LIMITADA À FORÇA DA HERANÇA . INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. FAIXAS . APLICAÇÃO. (...) .
3. De outra banda, não assiste razão à parte apelante quanto à manutenção dos herdeiros do polo passivo. Na esteira da jurisprudência desta Corte, a legitimidade para figurar no polo passivo da execução de contribuinte falecido caberá ao espólio, representado pelo inventariante (em caso de processo de inventário em trâmite), a todos os sucessores (na hipótese de não ter sido aberto dito processo) ou, finalmente, aos sucessores que houverem herdado os bens do falecido (quando já tenha ocorrido e se encerrado o processo de inventário). O espólio responde pelo crédito tributário até a conclusão do inventário; entretanto, caso não tenha ocorrido a partilha dos bens, os sucessores são quem respondem pela dívida até o limite da herança . Inteligência do art. 1.792 do Código Civil.3 . In casu, os embargantes acostaram aos autos certidão de óbito na qual consta a declaração de que a falecida "[n]ão deixou bens a inventariar e nem testamento conhecido". Há nos autos certidão judicial cível negativa, demonstrando que não houve distribuição de ação de família e sucessão que envolvesse a autora da herança, bem como há certidão de Tabelionato de Notas constando inexistir encaminhamento de escritura pública de partilha de bens em nome dela. Demais, ao longo do processo de execução fiscal, constatou-se que a empresa da qual a falecida era sócia-gerente estava desativada há longo tempo, o que ensejou inclusive o redirecionamento do feito para os sócios. Ademais, o próprio ente público reconhece que não há registro de inventário ou de pagamentos de ITCD e que as matrículas encontradas em nome dos herdeiros não são consequência da sucessão . Diante desse contexto, conclui-se que há elementos probatórios suficientes para reconhecer a inexistência de bens a inventariar pela de cujus.
4. Em tal moldura, diante da ausência partilha de bens pela inexistência de bens a inventariar e considerando que os sucessores apenas respondem pelas dívidas até o limite da herança, há de ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das partes embargantes. 5 . A respeito da fixação da verba honorária, de início, vislumbro ser caso de condenação do ente público, uma vez que a certidão de óbito constando a inexistência de bens a inventariar restou acostada já nos autos do feito executivo fiscal. Ainda, mesmo após constatar inexistir matrículas de imóveis relacionados à sucessão da de cujus, manteve o pleito de inclusão dos herdeiros no polo passivo da demanda. Inaplicabilidade da apreciação equitativa. Tema 1 .076 do STJ. Precedentes desta Câmara. Reforma da sentença para o fim de ser redimensionada a verba, observando a fixação por faixas em seus patamares mínimos de 10% e 8%, nos termos do CPC.DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO . UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50010289420188210043, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 28-02-2024) (TJ-RS - Apelação: 50010289420188210043 CERRO LARGO, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

Portanto, tendo o agravante sido vencido na exceção de pré-executividade que culminou na exclusão do agravado da execução, correta a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos fixados pela decisão de primeiro grau, que observou o percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)